Tribunal: TJMT
Processo: 1037886-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037886-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (AGRAVANTE), ANELI SOLIGO ZUBLER - CPF: 631.353.611-87 (AGRAVANTE), JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.288.788-55 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA - CPF: 065.286.748-09 (AGRAVADO), AURICELIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA - CPF: 609.440.568-49 (AGRAVADO), MARINA APPARECIDA VAZ PORTO ROCHA (AGRAVADO), ALCIR POLICARPO DE SOUZA - CPF: 278.187.808-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS e ANELI SOLIGO ZUBLER contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000647-51.2005.8.11.0094, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os agravantes alegam que a base de cálculo dos honorários foi fixada sobre o valor nominal da condenação, e não sobre o valor atualizado, e que a correção monetária dos danos morais foi indevidamente fixada a partir da sentença, apesar da modificação do quantum pelo acórdão. Sustentam ainda ausência de contraditório prévio antes da homologação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual devem incidir sobre o valor nominal ou atualizado da condenação; e (
ii
) estabelecer o termo inicial da correção monetária de indenização por danos morais quando o valor fixado é reduzido em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que os honorários advocatícios fixados como percentual da condenação devem incidir sobre o valor atualizado da obrigação, incluindo correção monetária e juros de mora.

A base de cálculo da verba honorária deve refletir o valor efetivo da condenação, incorporando seus consectários legais, sob pena de descumprimento do art. 85, § 2º, do CPC.

Conforme a Súmula 362 do STJ, a correção monetária de indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

Havendo alteração do valor da indenização em segundo grau, considera-se como arbitramento definitivo a data do acórdão que reduziu o quantum, devendo a correção monetária incidir a partir desta data.

A homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, sem observância desses parâmetros, implica nulidade parcial, devendo ser determinado novo cálculo nos moldes definidos pelo acórdão exequendo e pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual deve ser o valor atualizado da condenação, com incidência de juros de mora e correção monetária.

Quando o valor da indenização por danos morais é reduzido em grau recursal, a correção monetária incide a partir do acórdão que fixa o quantum definitivo, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1604668/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.06.2019,
DJe
26.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1020970/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2017,
DJe
18.08.2017; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

AI
1037886-62.2025.8.11.0000

ANELI SOLIGO ZUBLER e ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS
x

MARINA APPARECIDA VAZ PORTO ROCHA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS e ANELI SOLIGO ZUBLER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000647-51.2005.8.11.0094, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o quantum
debeatur
referente à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria fixado os honorários advocatícios tomando por base o valor nominal da condenação, correspondente a R$ 50.000,00, e não o valor atualizado da obrigação, em violação ao art. 85, §2º, do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

Além disso, afirmam que o julgado admitiu a incidência da correção monetária sobre os danos morais a partir da sentença de primeiro grau, quando, diante da redução do quantum indenizatório em segundo grau, o termo inicial correto deveria ser o acórdão, nos termos da Súm
ula 362 do STJ.

A
leg
am ainda que não foi oportunizado contraditório prévio à homologação dos
cálculos referentes à condenação principal.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (Id. 325908397).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
332043364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Emi
nentes pares:

A controvérsia central reside em definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem incidir sobre o valor nominal ou sobre o valor atualizado da condenação, bem como estabelecer o marco inicial da correção monetária dos danos morais.

O acórdão exequendo, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, determinou expressamente que "
o percentual de 10% (dez por cento) fixados a título de honorários sucumbenciais incida sobre o valor da condenação da indenização por danos morais, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
".

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando fixados em percentual sobre o valor da condenação, devem incidir sobre o valor atualizado, incluindo juros e correção monetária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N.
284/STF. JUROS MORATÓRIOS NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/
STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei
federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Precedentes.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula
n.
83/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1604668 RS 2016/0145539-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2019).

Na mesma perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA
CONDENAÇÃO.
FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA.
1.
Hipótese em que se constata a inexistência de irregularidade no cálculo dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado do crédito principal, uma vez
queos
juros de mora e a correção monetária incidem de forma reflexa. 2.
É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação".

(REsp
1580589/CE,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-DF 07348287720218070000 DF 0734828-77 .2021.8.07.0000, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
22/02/
2022.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, em que o juízo a quo considerou que o valor da condenação, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, é composto pelo valor da indenização e demais consectários - juros e correção monetária, os quais foram expressamente fixados. 2) O valor da condenação (base de cálculo dos honorários advocatícios) é composto pelo principal atualizado e juros de mora, consectários legais expressamente fixados, não encontrando respaldo a pretensão do recorrente de que sejam expungidos da base de cálculo dos honorários advocatícios os valores relativos a juros e correção monetária, pois integram o valor da condenação. 3
) É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de
mora.

4) Excesso de execução não verificado, uma vez que o cumprimento de sentença está sendo proposto em observância ao título executivo que o ampara. Decisão recorrida
mantida.AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 50351613920248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2024)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50351613920248217000 OUTRA, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024
)

Po
rtanto, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor nominal de R$ 50.000,00.

No que tange à correção monetária dos danos morais, a Súmula 362 do STJ estabelece que
"
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

No caso em análise, a sentença de primeiro grau, datada de 13/03/2020, fixou os danos morais em R$ 150.000,00, enquanto o acórdão de segundo grau, datado de 18/05/2022, reduziu o valor para R$ 50.000,00.

Quando há alteração do valor da indenização em segundo grau, ocorre novo arbitramento, devendo a correção monetária incidir a partir da data do acórdão, e não da sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO
DEFINITIVO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes.
2.
Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.923.636/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022,
DJe
de 27/04/2022
).
4.
Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.020 .970/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017,
DJe
de 18/08/2017).
5. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ
-
AgI
nt
n
o
ARE
sp
: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
05/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE
QUEIMADURAS.
REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362/STJ. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 2.
A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da
SÚmula
362/
STJ.
3. Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt

no
AREsp
: 1020970 RJ 2016/0307895-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2017)

Assim, a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir de 18/05/2022, data do acórdão que reduziu o valor da indenização, e não desde 13/03/2020, data da sentença.

Da mesma forma, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor histórico de R$ 50.000,0
0.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários advocatícios de 10% incidam sobre o valor atualizado da condenação e a correção monetária dos danos morais incida a partir de 18/05/2022, data do acórdão que reduziu o valor da indenização.

Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo cálculo pela Contadoria Judicial, observando os parâmetros acima estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025